Tribunal: STF
Processo: ARE 1540743
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por improbidade administrativa - Decreto de indisponibilidade de bens - Necessidade de levantamento da constrição de valores que não excedam 40 salários mínimos - Aplicação do artigo 16, § 13, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21 - Recurso provido, com efeito expansivo subjetivo, nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, XXXV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que "alteração na ordem de indisponibilidade de bens priorizando veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, entenda-se, dinheiro (em espécie),dificulta sobremodo e injustificadamente a reparação do erário." (eDOC 33, p. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 22, p. 3):



    “(...) A Lei nº 14.230/21 inseriu o § 13, no artigo 16, da Lei nº 8.429/92, de modo a prever que “É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.” 



    Ressalte-se que onde o legislador não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo, razão pela qual não se mostra razoável a afirmação do Douto Magistrado a quo de que referida previsão legal limita-se às pessoas físicas. 



    Aliás, a Lei nº 14.230/21, inclusive, alterou o § 11, do artigo 16, da Lei nº 8.429/92, que prevê a prioridade da ordem da indisponibilidade de bens, colocando o bloqueio de contas bancárias ao final, “de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo”, ou seja, depreende-se que o legislador, ao cuidar do tema da indisponibilidade, também buscou resguardar a pessoa jurídica. 



    Destarte, a r. decisão comporta reforma, para determinar o levantamento da indisponibilidade incidente sobre a conta do agravante referente aos valores que não excedam a 40 salários mínimos. (...)" (grifos do original)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da forma e da abrangência da indisponibilidade de bens, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 728.723 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.03.2011). 



   “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Liquidação extrajudicial. Medidas coercitivas. Indisponibilidade de bens de administrador. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.274.049 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente